Tribunal: TJDFT
Processo: 0740407-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740407-66.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS APELADO: MARIA DE FATIMA TEIXEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CNP CONSORCIO S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS contra sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida em embargos à execução, ajuizado em desfavor do apelante por MARIA DE FATIMA TEIXEIRA. O juízo julgou procedentes os embargos à execução para “declarar a ausência de certeza e de exigibilidade da obrigação referente às parcelas de no 41 a 45 do título executivo que instrui a execução no 0730511-96.2022.8.07.0001.” Condenou o embargado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% do proveito econômico obtido pela embargante, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 5208976). Em suas razões (ID 52089765), o apelante sustenta que: 1) o contrato de consórcio (poupança programada) deve ser atualizado conforme os termos nele constantes; 2) o valor das prestações não é fixo, já que calculado sobre o valor de mercado do bem de referência, que pode sofrer alterações; 3) a contratação foi realizada em um grupo em andamento de 70 meses: a apelada entrou no grupo na parcela n. 26, restando 45 parcelas em aberto (da 26a a 70a parcelas do grupo); 4) o prazo do plano da apelada é de 70 meses; 5) o contrato de alienação fiduciária foi firmado em 31/10/2016, ou seja, quando já adimplidas 05 das 45 parcelas do plano contratado pela apelada; 6) as parcelas 41 a 45 são exigíveis, pois representam o percentual que a apelada ainda deve integralizar em favor do Grupo de Consórcio; 7) o valor para quitação do contrato, na data da distribuição da inicial, perfazia o montante de R$ 7.909,97. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos das razões recursais. Contrarrazões apresentadas (ID 52089771). A apelada suscita preliminar de intempestividade recursal. Ao apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar suscitada, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator